Tribunal: TJDFT
Processo: 0723653-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Agravo de instrumento e agravo interno. Cumprimento de sentença. Obrigação de fazer. Plano de saúde. Astreintes. Incidência do CPC 523, §1o. Possibilidade.
1. As astreintes não comportam redução quando o valor atende à sua finalidade e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
2. A incidência do CPC 523, §1o, sobre o valor fixado a título de astreintes não configura bis in idem.